Tribunal: TJES
Processo: 5044236-41.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044236-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZANGELA CARONE ANTUNES e outros
RECORRIDO: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5044236-41.2024.8.08.0024.

RECORRENTE
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDA
S
:
ELIZANGELA CARONE ANTUNES e EDINA EDUARDO CARONE

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 19227397.

Contrarrazões em Id.19227433, estando assistida pela Defensoria Pública.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATOS COLIGADOS. DESISTÊNCIA DO TRATAMENTO ANTES DO INÍCIO DOS PROCEDIMENTOS. PEDIDO DE RESCISÃO NÃO ATENDIDO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE COBRANÇAS. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO PELO DESCASO E DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação Indenizatória por danos materiais e morais, cumulada com pedido de obrigação de fazer e rescisão contratual, em que as autoras narram que contrataram um tratamento dentário no valor de R$ 7.156,08 (sete mil, cento e cinquenta e seis reais e oito centavos), parcelado em 24 vezes, contudo, após o pagamento da primeira parcela, de R$ 298,17 (duzentos e noventa e oito reais e dezessete centavos), decidiram rescindir o contrato, antes da realização de qualquer procedimento, mas o pedido não foi aceito. Por esse motivo, requereram, em sede de tutela provisória, a suspensão das cobranças, o que foi deferido pelo Juízo de 1º Grau.

Na origem, a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato sem ônus, condenar solidariamente as requeridas ao ressarcimento do valor de R$ 298,17 (duzentos e noventa e oito reais e dezessete centavos) e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autora, a título de reparação por danos morais, fundamentando a decisão na violação dos princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

O recurso inominado em exame (ID 19227397) foi interposto pela parte ré, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., buscando a reforma integral da sentença, sob o argumento de inexistência de falha na prestação do serviço ou dever de indenizar.

Em contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, as recorridas sustentam a manutenção da sentença, reforçando a vulnerabilidade do consumidor e a responsabilidade objetiva das empresas rés pautada na teoria do risco do empreendimento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira recorrente deve ser responsabilizada pelos danos morais decorrentes da manutenção das cobranças e da restrição creditícia efetuada após o pedido de rescisão contratual formulado pelas consumidoras, bem como verificar se o quantum indenizatório fixado pelo juízo de origem atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade frente às peculiaridades do caso concreto.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A controvérsia deve ser solvida sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, figurando as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º do CDC). Tratando-se de responsabilidade objetiva, o fornecedor responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço ou por informações inadequadas, independentemente de culpa (art. 14 do CDC).

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No caso em tela, é incontroverso que as consumidoras manifestaram o desejo de rescindir o contrato de prestação de serviços odontológicos antes do início de qualquer procedimento. No entanto, as requeridas mantiveram o vínculo contratual e a exigibilidade das parcelas do financiamento coligado.

O contrato de financiamento, por ser acessório e vinculado à aquisição do serviço, deve seguir a sorte do principal. Uma vez solicitada a resilição do contrato de serviços, é dever das requeridas procederem ao distrato do financiamento, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao direito de arrependimento/desistência do consumidor.

A falha na prestação do serviço reside na resistência injustificada em acatar o pedido de cancelamento e na manutenção de cobranças por um serviço que sequer chegou a ser prestado. Tal conduta ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral pelo descaso com as consumidoras e pela perda do tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo), uma vez que as autoras foram compelidas a buscar o Poder Judiciário para solucionar uma questão que deveria ter sido resolvida administrativamente.

Quanto ao valor fixado a título de danos morais (R$1.000,00 para cada autora), entendo que o montante é módico e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução, especialmente considerando o caráter pedagógico-punitivo da condenação e a necessidade de desestimular a reiteração de condutas abusivas como a ora examinada.

Assim, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de ID 19227392.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em R$500,00 (quinhentos reais), a serem em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual no 105/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)